Tribunal: TJSP
Processo: 3000619-10.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Magalhães Coelho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Autora beneficiária da justiça gratuita – Alegada a alteração das condições financeiras – Verbas auferidas no processo – Insurgência em face da decisão monocrática que não revogou os benefícios da gratuidade processual – O recebimento de parcelas previdenciárias vencidas, por si, não significa alteração de situação financeira – Recurso não provido.